Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-97.2023.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003055-97.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0001-60 (APELADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. FETHAB. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, declarando a inexistência de relação tributária relativa ao FETHAB e condenando o ente público à restituição de valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera emissão de notas fiscais em nome da parte autora configura fato gerador do FETHAB, independentemente da efetiva circulação da mercadoria; (ii) saber se a restituição do indébito tributário está condicionada ao esgotamento da via administrativa; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável à restituição.

III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual vincula a exigibilidade do FETHAB à efetiva saída ou ao efetivo recebimento da mercadoria, nos termos do art. 7º-C-1 da Lei Estadual n. 7.263/2000 e do art. 13 do Decreto Estadual n. 1.261/2000.

4. A prova documental demonstrou que a parte autora não recebeu fisicamente a soja nem promoveu sua saída, tendo o equívoco nas notas fiscais sido corrigido por meio de notas de devolução e cartas de correção.

5. A simples emissão de nota fiscal não configura, por si só, hipótese de incidência tributária, e a presunção de veracidade dos documentos fiscais, de natureza relativa, foi elidida pelo conjunto probatório.

6. A natureza monofásica do FETHAB impede sua incidência em mais de uma etapa sobre idêntica mercadoria. Comprovado que terceiro adquirente recolheu o FETHAB sobre a soja efetivamente adquirida, a manutenção da cobrança em face da parte autora configuraria dupla exigência e enriquecimento sem causa.

7. O art. 165, I, do CTN assegura o direito à restituição do tributo indevido independentemente de prévio protesto, sendo a via judicial autônoma e não condicionada ao esgotamento da instância administrativa.

8. O índice de correção monetária aplicável é o IPCA, conforme a Lei Estadual n. 7.098/1998, e não o IPCA-E fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade do FETHAB pressupõe operação material concreta de saída ou recebimento da mercadoria, não bastando a mera emissão de documento fiscal em nome do contribuinte. 2. A natureza monofásica do FETHAB impede sua exigência em mais de uma etapa da cadeia sobre idêntica mercadoria. 3. O direito à restituição de tributo indevido independe de esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 165, I, do CTN. 4. Na repetição de indébito de tributo estadual, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, conforme a Lei Estadual n. 7.098/1998.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.263/2000, art. 7º-C-1; Decreto Estadual n. 1.261/2000, art. 13; CTN, art. 165, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 47-A e 47-C.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 1025317-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2025; STF, Tema n. 810/RG; STJ, Tema n. 905; STJ, Súmula n. 188.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. repetição de indébito tributário n. 1003055-97.2023.8.11.0051, proposta por
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE – COOPERFIBRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação tributária e condenando o réu, ora apelante, à restituição de R$ 9.219,40 (nove mil duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), corrigidos pelo IPCA-E desde o pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

O apelante sustenta, em síntese, que não há comprovação de que a cooperativa recolheu o FETHAB relativo às notas fiscais que ensejaram a cobrança anterior, bem como que não houve esgotamento da via administrativa, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela retificação dos índices de correção monetária, para que incida o IPCA-E, e dos juros moratórios, para fixar o percentual de 1% (um por cento).

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 342115884, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 345826395, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. repetição de indébito tributário n. 1003055-97.2023.8.11.0051, proposta por
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE – COOPERFIBRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação tributária e condenando o réu, ora apelante, à restituição de R$ 9.219,40 (nove mil duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), corrigidos pelo IPCA-E desde o pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se houve fato gerador do FETHAB em relação à cooperativa, a justificar a manutenção da cobrança fiscal impugnada.

É incontroverso nos autos que, em março de 2023, o cooperado João Sérgio de Sá emitiu notas fiscais (números 640 a 646 e 650) consignando a apelada como destinatária de 201.415 kg de soja. Desse total, 21.415 kg foram efetivamente recebidos pela apelada, que recolheu o FETHAB correspondente a R$ 949,93 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos). Os 180.000 kg restantes, contudo, foram encaminhados diretamente à COFCO
International
Brasil S.A., sem jamais transitar pelo estabelecimento da apelada.

A Lei Estadual n. 7.263/2000, em seu art. 7º-C-1, estabelece que o contribuinte que promove a saída de soja está obrigado ao recolhimento do FETHAB. Por sua vez, o art. 13 do Decreto Estadual n. 1.261/2000 atribui ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS a condição de substituto tributário para recolhimento da contribuição.

Em ambos os casos, a legislação estadual vincula a exigibilidade do FETHAB a uma operação material concreta: a efetiva saída ou o efetivo recebimento da mercadoria.

In casu
, a prova documental (Ids. 342115380 a 342115398) demonstrou que a apelada não recebeu fisicamente a soja e tampouco promoveu sua saída. Identificado o equívoco na emissão das notas fiscais, a cooperativa procedeu à emissão de notas de devolução em abril de 2023 e, posteriormente, de cartas de correção em junho de 2023, retificando as referências para as notas fiscais corretas (números 640 a 646 e 650), alinhando a documentação fiscal à realidade material da operação.

A sentença bem anotou que o apelante se amparou na manifestação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso que indeferiu o pedido administrativo da cooperativa pelo fato de as notas de devolução inicialmente referenciarem notas diversas daquelas constantes da notificação. Todavia, conforme precisamente observado pelo d. Juízo
a quo
, “
quando do ajuizamento da presente inicial, a tese não mais servia como contraposição à versão da Requerente, já que, como visto, por meio do procedimento adequado, emendaram-se as notas de devolução para que se referissem às notas corretas
” (Id. 342115880 – pág. 3).

Com efeito, o apelante não impugnou especificamente os documentos corretivos apresentados pela cooperativa (Ids. 342115382 a 342115386) nem as notas fiscais emitidas pelo cooperado em favor da COFCO
International
Brasil S.A. (Ids. 342115392 a 342115396), que fazem referência expressa às notas de retorno da apelada. Tampouco questionou a realidade material subjacente, qual seja, o fato de a soja ter sido efetivamente destinada à COFCO
International
Brasil S.A., e não à cooperativa.

Nesse cenário, a tese recursal de que a mera emissão de documentos fiscais em nome da apelada configuraria, por si só, a ocorrência do fato gerador do FETHAB, independentemente da materialização da operação, não encontra amparo na legislação estadual de regência.

A propósito, esta e. Corte já decidiu que a simples emissão de nota fiscal não configura hipótese de incidência tributária.

“
A simples emissão de nota fiscal com erro formal, posteriormente substituída por outro documento fiscal válido, não configura, por si só, fato gerador do ICMS
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 1025317-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2025, publicado no DJe em 15.12.2025).

Ademais, a Lei Estadual n. 7.263/2000 não institui hipótese de responsabilidade tributária objetiva desvinculada da operação material, e a presunção de veracidade dos documentos fiscais, de natureza relativa, foi amplamente elidida pelo conjunto probatório dos autos.

Acrescente-se que a natureza monofásica do FETHAB, reconhecida expressamente pela própria legislação, impede sua incidência em mais de uma etapa sobre idêntica mercadoria. Comprovado nos autos que a COFCO
International
Brasil S.A. recolheu o FETHAB sobre os 180.000 kg de soja efetivamente por ela adquiridos (Ids. 342115397 e 342115398), a manutenção da cobrança em face da apelada importaria em dupla exigência sobre idêntica mercadoria, configurando enriquecimento sem causa por parte do Fisco.

Quanto ao argumento de que a restituição dependeria de processo administrativo prévio, este se revela juridicamente insustentável. O art. 165, I, do CTN assegura ao sujeito passivo o direito à restituição do tributo indevido “
independentemente de prévio protesto
”, sendo a via judicial autônoma e não condicionada ao esgotamento da instância administrativa.

Por fim, no que tange à impugnação subsidiária dos índices de correção monetária e de juros de mora, cabe registrar que a sentença determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Registre-se, ainda, que o apelante, ao citar o dispositivo legal correspondente, incorre em erro material ao mencionar o IPCA-E em vez do IPCA.

Isso porque a legislação estadual (Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 47-A e 47-C) estabelece a incidência do IPCA, e não do IPCA-E, estando correta a fixação dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, em consonância com o Tema n. 810/STF e o Tema n. 905/STJ, além da Súmula n. 188/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para substituir o índice de correção monetária IPCA-E pelo IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026